Tribunal: TJDFT
Processo: 0718127-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0718127-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A. contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0706675-02.2019.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. E OUTRAS, concedeu à Agravante o prazo de 15 (quinze) dias para antecipar os honorários periciais que foram fixados em R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais). A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DESPACHO Como somente a autora requereu, especificamente, a produção de prova pericial, cabe a ela antecipar os honorários periciais, que fixo em R$6.700,00 (seis mil e setecentos reais). Concedo o prazo de 15 dias para comprovar o depósito. Apresentado o comprovante, intime-se o perito para designar data e horário para a perícia, comunicando previamente as partes e assistentes técnicos.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram assim rejeitados: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Não houve omissão, pois protesto genérico por produção de prova não equivale a requerimento de perícia. Aliás, não equivale a requerimento algum, sendo mera fórmula utilizada pelas partes com intuito de evitar o julgamento antecipado, caso exista ponto controvertido. Na verdade, trata-se de providência inútil, que não influencia de modo algum no processo. Já na manifestação posterior à réplica, as rés simplesmente requereram que o pedido da autora de produção de prova pericial fosse avaliado, mas em momento algum indicaram que, se a autora não quisesse a realização de perícia, elas a pediriam por conta própria. Portanto, não houve omissão, mas sim correta avaliação de que as rés não pediram a produção de prova pericial. Assim, REJEITO os embargos. Registro ainda que a decisão saneadora já havia consignado o requerimento da autora de produção de prova pericial, sem qualquer menção às rés. Se isso gerou alguma dúvida na autora, ela deveria ter requerido esclarecimentos, conforme permite o art. 357, parágrafo primeiro, CPC. Como não o fez, a decisão se tornou estável. Concedo novo prazo de 10 (dez) dias à autora para comprovar o depósito dos honorários periciais. Após, prossiga-se conforme determinações da decisão anterior.” Diz a Agravante que o recurso é cabível, ao argumento de “que a decisão agravada está inserida no rol do artigo 1.015, inciso XI, do CPC como agravável, por ser uma decisão interlocutória versando sobre a (re)distribuição do ônus da prova, com base no artigo 373 do mesmo Codex.” (Num. 17066809 - Pág. 5). Sustenta que ambas as partes requereram a realização da prova pericial e que, assim, as Rés, ora Agravadas, devem antecipar 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários periciais Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada “para que seja reconhecido que o ônus da prova também recair sobre os Locadores, nos termos do artigo 373, II do CPC, para que seja determinado aos Agravados o pagamento dos honorários periciais de forma rateada na proporção de 50% (cinquenta por cento), uma vez que requereu expressamente a realização da prova pericial, nos termos dos artigos 95 do CPC, sob pena de afronta à legislação federal” (Num. 17066809 - Pág. 13). Preparo regular (Num. 17066811 e 17066812). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0706675-02.2019.8.07.0001, concedeu à Agravante o prazo de 15 (quinze) dias para antecipar os honorários periciais que foram fixados em R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais). Conforme pode ser extraído das razões recursais, a Agravante insurge-se contra a determinação de antecipação da integralidade dos honorários periciais, ao argumento de que deve adiantar apenas a metade, já que a outra metade deve ser antecipada pelas Rés. O recurso instrumental não é cabível. Com efeito, tratando-se de fase de Conhecimento, decisão quanto ao adiantamento dos honorários periciais é irrecorrível, nos termos do rol restritivo constante do art. 1.015 do Código de Processo Civil. De igual sorte, não se discute na decisão impugnada a inversão do ônus da prova, nos termos dos artigos 357, inciso III e 373, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, em verdade, o MM Juiz não decidiu nos termos do art. 373, § 1o, segundo o qual, “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. Assim, não se tratando de discussão acerca da redistribuição do ônus da prova como um todo, nos termos do mencionado dispositivo, a simples irresignação quanto ao dever de adiantar os honorários periciais não se enquadra em qualquer dos incisos do art. 1.015 do CPC. O Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1.015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais na fase de conhecimento é irrecorrível. Por fim, deve ser registrado o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). A referida decisão vinculante não deita seus efeitos sobre o caso ora analisado, haja vista que o cerne da questão, como visto, é o fato de que não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão acerca do adiantamento dos honorários periciais, sendo certo que, após o julgamento do mérito do Feito originário, as partes responderão pelas despesas processuais, entre elas os honorários periciais, na medida da sucumbência que vier a ser estabelecida, nos termos do § 2o do art. 82 do CPC (“A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.”). Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da irrecorribilidade da decisão questionada. Com tais razões, por ser irrecorrível a decisão questionada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 26 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador